Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026882-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MANOELE KRAHN - CPF: 037.678.029-02 (ADVOGADO), TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ - CPF: 158.103.878-02 (AGRAVANTE), GILBERTO FRANCA RODRIGUES - CPF: 254.334.098-05 (AGRAVANTE), ANDRE FRANCA RODRIGUES - CPF: 278.193.778-95 (AGRAVANTE), JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES - CPF: 051.417.388-25 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA - CNPJ: 29.481.722/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

NÃO CONCEDIDO – AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE SER ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DÚVIDAS QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

A tese de que a área onde supostamente ocorreu o desmatamento é consolidada somente será constatada com a instrução probatória.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ticiana França Rodrigues Benez e Outros, contra a decisão, por mim proferida, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por eles manejado, em face do
decisum
do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001327-02.2020.8.11.0059, deferiu o pedido liminar, determinando que se abstivessem do exercício de atividade no local, até a obtenção de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

Os Agravantes buscam a reforma da decisão recorrida, alegando que a limpeza de área é ato passível de autorização, principalmente, porque o local está sendo utilizado há mais de 30 (trinta) anos para a atividade agropecuária.

Aduzem que o Decreto n. 2.151/2014 dispensa a autorização do órgão ambiental, porque se trata de área consolidada desde o ano de 1985.

Argumentam que o laudo técnico, constante dos autos, demonstra a alegação de se tratar de área consolidada.

Salientam que fora feita apenas uma limpeza de pasto e que, à época dos fatos, já possuía a inscrição no CAR, e que a continuidade de suas atividades não causa risco ao meio ambiente.

O Agravado apresentou resposta, defendendo o desprovimento do Recurso (id. 78016960, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ticiana França Rodrigues Benez e Outros, contra a decisão, por mim proferida, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por eles manejado, em face do
decisum
do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001327-02.2020.8.11.0059, deferiu o pedido liminar, determinando que se abstivessem do exercício de atividade no local, até a obtenção de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

Denota-se do
decisum
impugnado que a não concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelos Agravantes, deu-se em razão de a probabilidade de provimento do Recurso ser duvidosa. Veja-se:

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que, os elementos coligidos ao feito pelo Agravante, não possuem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, a justificar a suspensão do termo de embargo.

Em que pese a apresentação de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, conforme consta do próprio documento, este não substitui a licença / autorização para exploração ou exercício de atividade econômica; especialmente se considerado que as autorizações provisórias de funcionamento rural apresentadas, encontram-se com prazo de validade expirado.

Ademais, o laudo técnico elaborado pelo Recorrente deve ser analisado sob o crivo do contraditório, uma vez que produzido unilateralmente, e ainda, não fora objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, mostrando-se prudente, o aguardo da oitiva da parte adversa.

Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual.

Da análise da argumentação esposada pelos Agravantes, entendo que a alegação de que não houve desmatamento, mas apenas a limpeza de pasto, em área consolidada,
não foi devidamente comprovada, porque ancorada em documentos produzidos unilateralmente.

Além disso, a questão de ser, ou não, área consolidada somente será possível verificar com a devida instrução probatória.

Frise-se que, ainda que não se discuta o ato administrativo, em si, a presunção de veracidade e legitimidade deste implica reconhecer que, até que haja prova em contrário, houve desmatamento sem autorização do órgão competente.

Nessa quadra, penso que o embargo das atividades, no local, mostra-se prudente, para evitar a ocorrência de possíveis danos ambientais.

Enfatizo que o embargo diz respeito à área de 112,3848 hectares e não há indicação de que a atividade desenvolvida na propriedade rural esteja inviabilizada até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, interposto por Ticiana França Rodrigues Benez e Outros, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021